Tribunal: TJSP
Processo: 1011271-77.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Laudo pericial devidamente fundamentado. Hipótese de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido não verificada. Observância do disposto no artigo 86, caput, da Lei n.o 8.213/91. Indevida a concessão do amparo pretendido. Ação acidentária que tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente ou da doença

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Laudo pericial devidamente fundamentado. Hipótese de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido não verificada. Observância do disposto no artigo 86, caput, da Lei n.o 8.213/91. Indevida a concessão do amparo pretendido. Ação acidentária que tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente ou da doença profissional, hipóteses não configuradas no caso. Improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.